Tribunal: TJES
Processo: 5001886-42.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001886-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000121-40.2025.8.08.0006, na qual foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e 329 do Código Penal, em concurso material. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, violação ao princípio da homogeneidade, em razão da modalidade tentada, e pleiteia a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a modalidade tentada do delito viola o princípio da homogeneidade para fins de custódia cautelar; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se verifica por critério puramente matemático, devendo ser aferido à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades da causa, sua complexidade e fatores que influenciam a tramitação processual, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4. O processo tramita regularmente, com oferecimento da denúncia em 28/02/2025, recebimento em 10/03/2025, realização de audiências de instrução, redesignações motivadas pela ausência de testemunhas e vítima, e designação de nova data próxima para continuidade da instrução, o que afasta desídia estatal.

5. A complexidade inerente ao procedimento do Tribunal do Júri e a necessidade de oitiva de testemunhas justificam a não conclusão da primeira fase até o momento, inexistindo constrangimento ilegal.

6. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada — tentativa de homicídio qualificado com emprego de machadinha —, bem como pela periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

7. O histórico criminal do paciente, com condenações transitadas em julgado por roubo (art. 157 do CP) e por crimes contra a vida (arts. 121, § 1º, e 121 c/c art. 14, II, do CP), além de registros policiais, reforça a necessidade da custódia cautelar.

8. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando o crime imputado, ainda que na forma tentada, possui pena máxima superior a 4 anos, atendendo ao requisito do art. 313, I, do CPP.

9. O cálculo hipotético de eventual pena definitiva não substitui o critério objetivo estabelecido pelo legislador para admissibilidade da prisão preventiva.

10. Presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, mostra-se inadequada e insuficiente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a regularidade da tramitação processual.

2. A modalidade tentada de crime doloso contra a vida não afasta a admissibilidade da prisão preventiva quando a pena máxima abstratamente cominada supera quatro anos, nos termos do art. 313, I, do CPP.

3. A gravidade concreta do delito e o histórico criminal do agente autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inadequadas medidas cautelares diversas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 121, § 2º, II e IV, 121, § 1º, 157 e 329; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 901.672/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIANO DOS SANTOS
, vulgo “GATO SECO”, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000121-40.2025.8.08.0006.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando que ele está preso desde 21 de fevereiro de 2025 e que até a data da impetração deste writ, a instrução processual da primeira fase do Júri não foi concluída, o que viola o princípio da duração razoável.

Aponta, também, a violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista a suposta prática do crime na modalidade tentada.

Consigna, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas em substituição ao cárcere.

Pugna, portanto, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva por excesso de prazo. Subsidiariamente, pela substituição da custódia cautelar por outras cautelares.

No mérito, requer a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18102109, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 182323447.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIANO DOS SANTOS
, vulgo “GATO SECO”, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000121-40.2025.8.08.0006.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando que ele está preso desde 21 de fevereiro de 2025 e que até a data da impetração deste writ, a instrução processual da primeira fase do Júri não foi concluída, o que viola o princípio da duração razoável.

Aponta, também, a violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista a suposta prática do crime na modalidade tentada.

Consigna, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas em substituição ao cárcere.

Pugna, portanto, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva por excesso de prazo. Subsidiariamente, pela substituição da custódia cautelar por outras cautelares.

No mérito, requer a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18102109, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 182323447.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente, na ação penal n. 0000121-40.2025.8.08.0006, foi denunciado pela suposta prática dos crimes sediados nos artigos 121, §2º, inc. II e IV, na forma do 14, II, do Código Penal e 329, do Código Penal, em concurso material.

O paciente foi preso em flagrante no dia 21/02/2025, data do cometimento do crime, e a prisão foi posteriormente convertida em preventiva.

A peça acusatória foi oferecida 28/02/2025, narrando que, “com vontade livre e consciente, com “animus necandi”, o denunciado, em posse de arma branca (machadinha), golpeou a vítima Lucas de Souza Gonçalves por diversas vezes, causando-lhe lesões, somente não logrando êxito em seu intento de matá-la por razões alheias à sua vontade, qual seja, a chegada da guarnição policial.”

A denúncia foi recebida no dia 10/03/2025.

A defesa apresentou resposta à acusação, tendo a autoridade coatora, em 03/06/2025, rejeitado as teses defensivas, reavaliada e mantida a prisão preventiva, além de designar audiência de instrução e julgamento para o dia 30/07/2025.

Em razão da ausência de testemunhas da acusação, foi dado vista dos autos ao Ministério Público, tendo a autoridade apontado como coatora decidido, em 12/09/2025, a designação de audiência de instrução e julgamento em 12/11/2025.

Realizada a aludida audiência, foram colhidos os depoimentos de algumas testemunhas e designada audiência em continuação para ouvir as demais, em 03/12/2025.

Em razão da ausência da vítima e da testemunha Cláudia Regina Soares, foi dado vista dos autos ao Ministério Público para informar os respectivos endereços.

Declinadas as informações pela acusação, em 12/12/2025.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o excesso de prazo não se constata de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo.” (AgRg no HC n. 901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Das informações contidas no andamento processual da ação penal originária, portanto, é possível extrair, que o feito vem tramitando regularmente, estando justificada a não finalização da primeira fase do Tribunal do Júri para a oitiva das testemunhas de acusação, com a desginação de audiência de instrução e julgamento para data próxima (09/03/2026).

Vale ressaltar a presença da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta evidenciada na suposta prática de homicídio tentado com utilização de uma machadinha e relacionado a possível tráfico de drogas, além da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, conforme se extrai do excerto das informações prestadas pela autoridade coatora:

É importante registrar que o paciente foi condenado na ação penal nº 0007619-76.2014.8.08.0006, à pena de 06 (seis) anos, o paciente foi condenado na ação penal nº 0007619-76.2014.8.08.0006, à pena de 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157 do Código Penal, tendo a sentença transitado em julgado na data de 04/09/2018. O paciente também foi condenado na ação penal nº 0004641-68.2010.8.08.0006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática das infrações penais previstas no artigo 121, §1º, e artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, tendo a sentença transitado em julgado na data de 04/04/2017. Também é importante registrar que o paciente possui passagens pela polícia, conforme registro de fls. 15/19 do ID 63916062. Assim, diante do histórico criminal do acusado, bem como dada a complexidade do feito (crime doloso contra a vida), este juízo tem mantido a prisão preventiva do paciente.

Nesse cenário, tendo em vista as particularidades do caso, não vislumbro o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o fim da instrução.

Noutro giro, quanto à suposta violação ao princípio da homogeneidade, para fins de análise da prisão preventiva, o Código de Processo Penal estabelece como requisitos a prática de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos” (art. 313, I, CPP), hipótese dos autos, já que os crimes previstos nos artigos 121, §2º, inc. II e IV, na forma do 14, II, do Código Penal e 329, do Código Penal, em concurso material, ainda que considerada a modalidade tentava, supera a aludida pena.

Assim, eventual cálculo futuro de pena definitiva não reproduz a exigência do legislador no Código de Processo Penal.

Por derradeiro, presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.